Tribunal: TJBA
Processo: 8124623-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124623-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALEXANDER SALGADO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), referente a débito no valor de R$ 116,43. A autora alegou desconhecimento da dívida, sustentando que não contratou com a empresa Jeitto Meios de Pagamento Ltda., ora apelada, e pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito e a compensação por danos morais decorrentes da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada comprovou a regularidade da contratação e a origem do débito apontado; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes, diante da controvérsia apresentada, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora/apelante não apresenta qualquer elemento probatório capaz de desconstituir a presunção de legitimidade dos documentos juntados pela instituição financeira, limitando-se a alegação genérica de desconhecimento do débito, em afronta ao art. 373, I, do CPC.

4.

A empresa apelada comprova a contratação por meio de documentos eletrônicos, incluindo faturas, extratos de utilização e comprovantes de pagamento parcial, os quais indicam o uso efetivo do serviço.

5.

A jurisprudência do STJ admite, em hipóteses de contratação eletrônica, a validade de registros sistêmicos e telas (“prints”) como meio idôneo de prova da relação jurídica, conforme precedentes dos Ministros Humberto Martins (AREsp 1.751.644/PR) e Antonio Carlos Ferreira (AREsp 1.597.029/SP).

6.

Inexistindo demonstração de fraude, erro ou vício na contratação, a conduta da empresa ao promover a negativação do nome da consumidora configura exercício regular de direito, conforme previsto no art. 188, I, do CC e art. 14, § 3º, do CDC.

7.

A ausência de ilicitude na conduta da apelada afasta o dever de indenizar por danos morais, não se evidenciando abalo injusto ou indevido aos direitos de personalidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação genérica de desconhecimento da dívida não afasta a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, cabendo à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito.

2.

É válida a comprovação da contratação por meio de registros eletrônicos e telas de sistemas internos, em contratos firmados digitalmente.

3.

A negativação decorrente de débito regularmente contratado e não quitado configura exercício regular de direito e não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/12/2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/06/2020; TJ-BA, Apelação nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28/10/2020; TJ-MT, Apelação nº 1001613-90.2022.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/01/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124623-79.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante
SILVANIA SANTOS SILVA
e como apelada
JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02